Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Inexistindo no julgado o alegado vício da omissão, o recurso não merece acolhimento.

Os aclaratórios, quando utilizados de forma inviável, tão somente para modificação do julgado a favor do embargante, são passíveis de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.